Tribunal: STJ
Processo: 1000069-12.2023.8.26.0583
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905823 - SP (2025/0124955-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOSE DINIZ DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - SP302569
AGRAVADO
: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - MS014214
NAYRA MARTINS VILALBA DE OLIVEIRA - MS014047
AGRAVADO
: IVAN ITAMAR DA SILVA
ADVOGADA
: CAROLINE ABUCARMA CARRION - SP290755
AGRAVADO
: MIRIAM BRANDAO RIBEIRO
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MEIX - SP118988
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADOR
: ROJUNIOR PEREIRA MARQUES - SP417509
AGRAVADO
: NELSON ROBERTO BUGALHO
ADVOGADA
: BRUNA CASTELANE GALINDO - SP311068
AGRAVADO
: TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS - SP147874
LEONARDO OLIVEIRA DE MENDONÇA - SP456128
AGRAVADO
: DEMERSON DIAS
AGRAVADO
: DOUGLAS KATO PAULUZI
AGRAVADO
: ENIO LUIZ TENORIO PERRONE
AGRAVADO
: JOAO BARBOSA FERREIRA
AGRAVADO
: JOANA D ARC PATRICIO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO
: MAURO MARQUES DAS NEVES
AGRAVADO
: NATHALIA BARBOSA GONZAGA DA SANTA CRUZ
AGRAVADO
: WELLINGTON DE SOUZA NEVES
AGRAVADO
: WILLIAM CESAR LEITE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS - SP147874
AGRAVADO
: ADRIANO QUIRINO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: EDSON TOMAZINI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA49967964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:41
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 32bd2139-2f29-49ec-9219-fb5b97819db8

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código
1.
de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
2.
inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, §1o, do CPC
/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Agravo interno não conhecido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49967964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:41
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 32bd2139-2f29-49ec-9219-fb5b97819db8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905823 - SP (2025/0124955-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOSE DINIZ DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - SP302569
AGRAVADO
: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - MS014214
NAYRA MARTINS VILALBA DE OLIVEIRA - MS014047
AGRAVADO
: IVAN ITAMAR DA SILVA
ADVOGADA
: CAROLINE ABUCARMA CARRION - SP290755
AGRAVADO
: MIRIAM BRANDAO RIBEIRO
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MEIX - SP118988
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADOR
: ROJUNIOR PEREIRA MARQUES - SP417509
AGRAVADO
: NELSON ROBERTO BUGALHO
ADVOGADA
: BRUNA CASTELANE GALINDO - SP311068
AGRAVADO
: TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS - SP147874
LEONARDO OLIVEIRA DE MENDONÇA - SP456128
AGRAVADO
: DEMERSON DIAS
AGRAVADO
: DOUGLAS KATO PAULUZI
AGRAVADO
: ENIO LUIZ TENORIO PERRONE
AGRAVADO
: JOAO BARBOSA FERREIRA
AGRAVADO
: JOANA D ARC PATRICIO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO
: MAURO MARQUES DAS NEVES
AGRAVADO
: NATHALIA BARBOSA GONZAGA DA SANTA CRUZ
AGRAVADO
: WELLINGTON DE SOUZA NEVES
AGRAVADO
: WILLIAM CESAR LEITE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS - SP147874
AGRAVADO
: ADRIANO QUIRINO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: EDSON TOMAZINI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA49488300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:34
Código de Controle do Documento: 2ff3bc46-d028-4fdf-991f-306b8241686b

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código
1.
de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
2.
inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, §1o, do CPC
/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Agravo interno não conhecido.
3.
RELATÓRIO

: Trata-se de
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
agravo interno interposto contra decisão proferida pela Presidência desta Corte, a qual
não conheceu do agravo em recurso especial pela incidência do óbice da súmula 284
/STF.
O agravante sustenta que o recurso foi devidamente fundamentado.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator) Consigne-se
inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

A Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo do agravo com
supedâneo na Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA49488300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:34
Código de Controle do Documento: 2ff3bc46-d028-4fdf-991f-306b8241686b

Entretanto, o agravante não impugnou, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada, visto que se limitou a arguir que o recurso foi devidamente
fundamentado, sem demonstrar, com precisão, qual regramento legal teria sido
efetivamente violado pelo acórdão recorrido.
Para impugnar tal entendimento, cabia-lhes transcrever os devidos trechos
correspondentes do seu arrazoado, no sentido de efetivamente comprovar que seu recurso
especial foi fundamentado de forma correta, inexistindo na sua argumentação qualquer
tipo de deficiência.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, ante o
descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que incide à hipótese a Súmula 182
/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o agravante deve
infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de
não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de impugnar, de forma
clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato incompatível com o pedido
de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
13/11/2023
17/11/2023

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte contrária aplicando
entendimento consolidado nesta Corte Superior acerca da possibilidade de alegação, a
qualquer momento, de matéria de ordem pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de
família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na decisão que visa a
impugnar, limitando-se a afirmar a impossibilidade de conhecimento do recurso especial,
não se referindo ao tema de mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a qual "é inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Documento eletrônico VDA49488300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:34
Código de Controle do Documento: 2ff3bc46-d028-4fdf-991f-306b8241686b

4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
26/6/2023
29/6/2023

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço

É como voto.

Documento eletrônico VDA49488300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:34
Código de Controle do Documento: 2ff3bc46-d028-4fdf-991f-306b8241686b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.823 / SP
Número Registro: 2025/0124955-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000691220238260583
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE DINIZ DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - SP302569
AGRAVADO
: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - MS014214
NAYRA MARTINS VILALBA DE OLIVEIRA - MS014047
AGRAVADO
: IVAN ITAMAR DA SILVA
ADVOGADA
: CAROLINE ABUCARMA CARRION - SP290755
AGRAVADO
: MIRIAM BRANDAO RIBEIRO
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MEIX - SP118988
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADOR : ROJUNIOR PEREIRA MARQUES - SP417509
AGRAVADO
: NELSON ROBERTO BUGALHO
ADVOGADA
: BRUNA CASTELANE GALINDO - SP311068
AGRAVADO
: TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS - SP147874
LEONARDO OLIVEIRA DE MENDONÇA - SP456128
AGRAVADO
: DEMERSON DIAS
AGRAVADO
: DOUGLAS KATO PAULUZI
AGRAVADO
: ENIO LUIZ TENORIO PERRONE
Documento eletrônico VDA49864199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:27:30
Código de Controle do Documento: a09adb98-6c4c-4971-992a-098e6a6f787a

AGRAVADO
: JOAO BARBOSA FERREIRA
AGRAVADO
: JOANA D ARC PATRICIO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO
: MAURO MARQUES DAS NEVES
AGRAVADO
: NATHALIA BARBOSA GONZAGA DA SANTA CRUZ
AGRAVADO
: WELLINGTON DE SOUZA NEVES
AGRAVADO
: WILLIAM CESAR LEITE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS - SP147874
AGRAVADO
: ADRIANO QUIRINO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: EDSON TOMAZINI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORDEM URBANÍSTICA - POSTURAS MUNICIPAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JOSE DINIZ DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - SP302569
AGRAVADO
: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - MS014214
NAYRA MARTINS VILALBA DE OLIVEIRA - MS014047
AGRAVADO
: IVAN ITAMAR DA SILVA
ADVOGADA
: CAROLINE ABUCARMA CARRION - SP290755
AGRAVADO
: MIRIAM BRANDAO RIBEIRO
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MEIX - SP118988
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADOR : ROJUNIOR PEREIRA MARQUES - SP417509
AGRAVADO
: NELSON ROBERTO BUGALHO
ADVOGADA
: BRUNA CASTELANE GALINDO - SP311068
AGRAVADO
: TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS - SP147874
LEONARDO OLIVEIRA DE MENDONÇA - SP456128
AGRAVADO
: DEMERSON DIAS
AGRAVADO
: DOUGLAS KATO PAULUZI
AGRAVADO
: ENIO LUIZ TENORIO PERRONE
AGRAVADO
: JOAO BARBOSA FERREIRA
AGRAVADO
: JOANA D ARC PATRICIO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO
: MAURO MARQUES DAS NEVES
Documento eletrônico VDA49864199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:27:30
Código de Controle do Documento: a09adb98-6c4c-4971-992a-098e6a6f787a

AGRAVADO
: NATHALIA BARBOSA GONZAGA DA SANTA CRUZ
AGRAVADO
: WELLINGTON DE SOUZA NEVES
AGRAVADO
: WILLIAM CESAR LEITE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS - SP147874
AGRAVADO
: ADRIANO QUIRINO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: EDSON TOMAZINI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:27:30
Código de Controle do Documento: a09adb98-6c4c-4971-992a-098e6a6f787a